Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-29.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS – Embargos do devedor – Improcedência – Apelação – Liquidez, certeza e exigibilidade do título:

– É válido o título executivo quando presentes os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

EXECUÇÃO FISCAL
ICMS – Base de Cálculo – Inclusão do próprio imposto devido – Inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade:

– Legítima a inclusão

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS – Embargos do devedor – Improcedência – Apelação – Liquidez, certeza e exigibilidade do título:

– É válido o título executivo quando presentes os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

EXECUÇÃO FISCAL
ICMS – Base de Cálculo – Inclusão do próprio imposto devido – Inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade:

– Legítima a inclusão do próprio imposto devido em sua própria base de cálculo.

EXECUÇÃO FISCAL
ICMS – Aquisição de bens de uso e consumo - Créditos fiscais – Impossibilidade:

– O creditamento de ICMS na aquisição de bens de uso e consumo destinados ao ativo fixo apenas será possível a partir de 1o.1.2033.

EXECUÇÃO FISCAL
ICMS – Embargos do devedor – Multa moratória:

– A multa moratória é sempre devida no pagamento em atraso , não havendo confisco no percentual legal de 20%.